Tribunal: TJMT
Processo: 1027461-44.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027461-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EDNA CRUZ ALVES GONTIJO - CPF: 946.057.261-87 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS” - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DE OBESIDADE - CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA - TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA - ELEMENTOS AUTORIZADORES EVIDENCIADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interposto em desfavor de
EDNA CRUZ ALVES GONTIJO
contra decisão prolatada que
INDEFERIU
o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado pela ora agravante.

Em síntese, a agravante defende o provimento do agravo regimental cível e a consequente reforma da decisão recorrida, aduzindo que os fundamentos para indeferir o efeito suspensivo do agravo de instrumento manejado por esta peticionária, não merecem prosperar, justificando que:

A uma porque há nos autos inquestionável perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como há relevância do fundamento da tese recursal aptos a ensejarem o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo.

A duas porque a urgência foi fundamentada em laudo médico afirmando urgência para realização do procedimento cirúrgico;

A três porque o único laudo médico acostado nos autos de origem, fundamentou o pedido como sendo de máxima urgência, devido ao grande transtorno físico e psicológico, contudo, foi subscrito por cirurgião plástico, e não por psicólogo que é o profissional com expertise necessária para apontar a existência dos alegados abalos emocionais que estariam afetando o bem estar da agravada.

A quatro porque a agravada pugna são tão somente cirurgias de plásticas, conforme será elucidado abaixo, inexistindo nos autos qualquer comprovação que demonstre os riscos a que está sujeita caso não realize imediatamente os procedimentos.

Assim, defende que não há obrigatoriedade do custeio dos referidos procedimentos cirúrgicos, uma vez que expressamente excluído da álea contratual e excluído pela Lei Federal n.º 9.656 de 1998.

Aponta acerca de suposta ausência de fundamentação, eis que “
o pronunciamento judicial proferido nestes autos não fundamentou suficientemente os seus termos, desprezando todas as alegações da agravante referentes ao custeio de cirurgias plásticas de cunho estético
”.

Informa sobre a presença do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, ao passo que “
o quadro clínico da agravada não preenche a definição legal contida no art. 35-C, Lei Federal 9.656/98, bem como o laudo médico acostado aos autos é tão somente do médico cirurgião plástico, que não tem expertise alguma para declarar o estado emocional da paciente/agravada
”.

Cita que “
o receituário médico trazido à baila impossibilita aferir a condição clínica da agravada perante ao grau de urgência/emergência do seu tratamento, não havendo como subsistir a manutenção da tutela de urgência
”, sendo de caráter eletivo o tratamento almejado.

Explicita acerca da diferença entre cirurgias reparadoras e cirurgias estéticas, reforçando que o procedimento solicitado é de cunho estético.

Assim, suscitando sobre o julgamento do Tema Repetitivo 1.069 pelo Superior Tribunal de Justiça, pugna pelo provimento de seu recurso.

Contrarrazoando o recurso interposto, a parte adversa pugna pelo não prosseguimento do agravo interno ante a ausência de ataque direto e específico à decisão recorrida.

Por fim, enfatizando acerca da evidente urgência de seu caso, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental cível interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico interposto em desfavor de Edna Cruz Alves Gontijo contra decisão prolatada que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado pela ora agravante.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente agravo regimental cível indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado pela ora agravante.

Oportuno ainda mencionar que a agravante, nesta oportunidade, apenas reiterou os argumentos expostos em seu agravo de instrumento.

Desse modo, reitera-se que os documentos juntados pela agravada à petição inicial, evidencia que o médico que acompanha seu quadro relatou que “
o paciente apresenta indicação de operar com máxima urgência, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico
”.

Ainda, enfatiza-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
”.

Ademais, cumpre destacar que a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é no sentido de que “
havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida
” (TJMT - N.U 1023013-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023).

Portanto, evidenciado pelo médico da autora e agravada a urgência do caso, tem-se por escorreita a decisão do Juízo
a quo
que deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora para que a ré autorize e custeie, no prazo de dez dias, os procedimentos cirúrgicos prescritos no relatório médico juntado, com o fornecimento de todo e qualquer material requisitado para os procedimentos e pós procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora.

Assim, não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024